Tribunal: TJDFT
Processo: 0712133-03.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022, DO CPC. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. OMISSÃO. COISA JULGADA. PLEITO DECLARATÓRIO.

1. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão.

2. Evidenciado que o acórdão embargado deixou de considerar que, na petição inicial, os embargantes formularam pedido declaratório quanto ao critério de cálculo a ser utilizado para apuração do crédito exequendo, que, ante o julgamento de procedência do pedido, passou a ser indiscutível entre as partes, os embargos de declaração devem ser acolhidos para retificar o vício.

3. Embargos declaratórios providos.